Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731615-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto Companhia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil – NOVACAP contra a decisão de indeferimento do pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença 0714123-67.2022.8.07.0018 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria (id 49796528). Intimada para contrarrazões, agravante informa que “a sua representação judicial na presente demanda foi avocada, por conveniência administrativa, pela Procuradora-Geral do Distrito Federal, com fundamento no artigo 6o, VIII, da Lei Complementar n. 395/2001” (id 50331748). Pede que a comunicação dos atos processuais seja realizada por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e a consequente respectiva retificação da autuação, com o prosseguimento do feito. Diante do exposto, defiro o ingresso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na qualidade de representante judicial da agravante. Ao serviço de distribuição para retificação da autuação. Intime-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator